Tribunal: TJBA
Processo: 8016895-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016895-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSENA SOUZA DA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSE ANCHIETA TEIXEIRA DA LUZ

APELADO: SILVANA BENINI MEDINA

Advogado(s)
:
ELIDA DE CASSIA FREITAS CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE. NULIDADE PARCIAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO INEXISTENTE DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL. DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS NÃO CONTÍGUAS. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação reivindicatória de posse ajuizada, em que a sentença de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade parcial do procedimento de usucapião extrajudicial que originou a matrícula nº 59.031, quanto ao imóvel de 2.600m2 objeto da lide; (ii) reconhecer a propriedade da autora sobre o bem registrado na matrícula nº 2.675; (iii) determinar sua imissão na posse, com prazo de 30 dias para desocupação pela ré; (iv) condenar a ré ao pagamento de R$ 50.000,00 por perdas e danos; (v) impor custas e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Recurso de apelação interposto pela ré, alegando: (i) aplicação indevida de multa por litigância de má-fé; (ii) existência de coisa julgada no processo nº 8087298-12.2019.8.05.0001, tramitando na 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, requerendo sobrestamento; (iii) validade do procedimento de usucapião extrajudicial e posterior desmembramento de matrícula, sustentando que os imóveis são distintos; (iv) improcedência da ação e inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões da apelada requerendo o desprovimento do recurso, sustentando inexistência de coisa julgada, nulidade insanável da usucapião por ausência de notificação e fraude no desmembramento de áreas não contíguas.

O recurso foi admitido apenas no efeito devolutivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve aplicação de multa por litigância de má-fé ou por embargos de declaração protelatórios; (ii) saber se há coisa julgada e se caberia sobrestamento do feito; (iii) saber se a usucapião extrajudicial e o desmembramento posterior possuem validade jurídica frente ao título de propriedade da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A penalidade aplicada decorreu de embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC), e não de litigância de má-fé (art. 81, CPC), sendo correta a decisão do juízo de origem.
7. Não configurada coisa julgada, por ausência de identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre a presente ação e o processo nº 8087298-12.2019.8.05.0001, nos termos do art. 337, §4º, CPC. Ademais, a sentença proferida naquele feito foi anulada pelo Tribunal, afastando a pretensão de sobrestamento.
8. O procedimento de usucapião extrajudicial (matrícula 59.031) é nulo, ante a ausência de notificação da proprietária registral, em violação ao art. 216-A da Lei nº 6.015/73 e aos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e do contraditório (art. 5º, LV, CF).
9. O desmembramento que originou a matrícula nº 63.537 afrontou o art. 4º, §11º, do Provimento 65/2017 do CNJ, por tratar-se de áreas não contíguas, separadas pela Rua Sítio do Pombal, o que evidencia fraude no processo aquisitivo.
10. Restou comprovado que a apelada possui título de propriedade legítimo desde 1998, com cadeia dominial clara desde 1990, registro regular e pagamento de tributos, ao passo que a apelante ingressou na área apenas em 2021, caracterizando esbulho.
11. A indenização fixada em R$ 50.000,00 mostra-se proporcional ao dano causado pela ocupação indevida do imóvel, que inviabilizou a alienação regular do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.
13. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC.
Tese de julgamento: A ausência de notificação da proprietária registral torna nula a usucapião extrajudicial; o desmembramento de áreas não contíguas viola o Provimento 65/2017 do CNJ e não produz efeitos; a alegação de coisa julgada somente se configura quando presentes a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, incisos LIV e LV

Código de Processo Civil: arts. 81, 337 §4º, 1.012 §4º, 1.026 §2º, 85 §2º

Lei nº 6.015/73: art. 216-A

Provimento nº 65/2017 do CNJ: art. 4º, §11º

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°8016895-13.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador (BA), apelante
MARIA ROSENA SOUZA DA CRUZ
e apelada
SILVANA BENINI MEDINA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Salvador, .